Tribunal: TJDFT
Processo: 0721275-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721275-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO LEITE BARBOSA IMPETRANTE: THIAGO BORGES LEITE DE CALDAS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO BORGES LEITE DE CALDAS, em favor do paciente LUCIANO LEITE BARBOSA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA. O impetrante informa que foi decretada a prisão preventiva do paciente, em decisão lavrada nos seguintes termos: Trata-se de requerimento de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em desfavor de LUCIANO LEITE BARBOSA, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, e no art. 20, caput, da Lei n. 11.340/2006, tendo em vista descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. (ID 14267710). As medidas protetivas de urgência de aproximação e contato foram deferidas na MPU 0713642-46.2022.8.07.0005 (páginas 03 e /04 dos documentos de ID 142767711). O Ministério Público ofereceu denúncia (ID 142767709) contra LUCIANO LEITE BARBOSA, incurso no artigo 147, artigo 147-A, §1o, inciso II, e artigo 150 todos do Código Penal; e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006; c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, bem como requereu a decretação da prisão preventiva do acusado nos termos dos artigos 311, 312, e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal c/c o art. 20 da Lei no11.340/2006. (ID 142767710). Após a juntada da FAP os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. O inquérito policial foi instaurado para apurar possíveis crimes de injúria, ameaça e perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticado pelo seu companheiro. O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de LUCIANO LEITE BARBOSA nos termos dos artigos 311, 312, e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal c/c o art. 20 da Lei no11.340/2006. Inicialmente, impende destacar que a natureza cautelar da prisão preventiva lhe impõe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Nos termos das páginas 03 e 04 dos documentos de ID 142767711 foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor de LUCIANO LEITE BARBOSA, as quais o impunham a proibição de contato e de aproximação de AMIRANDI PEREIRA DOS SANTOS. Conforme do documento de ID 142767712 o ofensor foi devidamente intimado da decisão concessiva das medidas supracitadas em 16 de outubro de 2022. Contudo, conforme relatado pelo Ministério Público, o ofensor descumpriu a ordem judicial que lhe impôs medidas protetivas, haja vista ter contatado a vítima no dia 17/10/2022 e entrado na casa dela. Consta que AMIRANDI registrou duas ocorrências anteriores, a saber: 7335/2020-16a DP e 8686/2022-16a DP, tendo medidas protetivas de não aproximação sido deferidas em relação à vítima. Todavia, entre os dias 17 e 20 deste mês, AMIRANDI compareceu à DEAM I e relatou que, não obstante estar proibido de entrar em contato com ela, LUCIANO continua a enviar mensagens contendo ameaças. A vítima cita que no dia 17/10, às 13h33min, ele a enviou uma mensagem no FACEBOOK contendo o seguinte: “VC NÃO IMAGINA EM QUE VC ME TRANSFORMOU COM ESSAS TUAS MULECAGENS SUAS TRAIÇOES TEM PERDAO NÃO MIRANDA VI SE ARREPENDER PODE TER CERTEZA DISSO...PEGAR VCS ARRANCA A CABEÇA DE VCS DOIS PRA TODO MUNDO VER...”. Além disso, LUCIANO encaminhou um vídeo contendo o assassinato de uma mulher perpetrado pelo então companheiro. Verifica-se que o representado foi intimado da decisão concessiva das medidas protetivas em 16/10/2022 descumprindo-as, portanto, um dia após sua intimação. Nesse viés, pelos elementos de informação trazidos aos autos até o momento, principalmente pela representação pela prisão preventiva apresentada ao Ministério Público pelo Delegado (ID 142767711 e documentos que o instruem), constato que o representado descumpriu as medidas impostas, porquanto este estava obrigado a não manter contato com a ofendida e a não se aproximar desta. Como se vê, as atividades investigatórias promovidas revelam indícios de autoria e materialidade delitiva, revelando, ainda, o perigo da manutenção da liberdade do ofensor frente ao descumprimento das medidas menos gravosas. Da análise dos autos, tem-se que a prisão preventiva do ofensor se faz necessária para garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime imputado o representado, merecendo destaque as circunstâncias em que o delito foi, em tese, cometido – apenas 01 (um) dia após sua intimação, em descumprimento das medidas protetivas deferidas. Supostamente, o ofensor não apenas em entrou em contato e ofendeu a vítima via FACEBOOK como também, supostamente, invadiu a casa da vítima por mais de uma vez, quando ela estava em seu horário de trabalho e cortou as calcinhas dela. Consta que é extremamente ciumento e acusa a vítima de traição. Alega que não tem mais nada a perder. Ameaçou arrancar a cabeça da vítima. Neste sentido, tem-se que a necessidade da decretação da prisão preventiva está evidenciada pela necessidade de garantia da ordem pública, bem como a fim de evitar a reiteração de atos violentos contra a vítima, conforme já decidiu o Eg. TJDFT: (...) Conquanto os processos em curso não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento consolidado de que tais fatores evidenciam a periculosidade do representado, calcada no risco de reiteração delitiva, demonstrando a necessidade da prisão preventiva, sob pena de vulnerar a garantia da ordem pública. Confira-se: (...) Logo da análise dos elementos coligidos nos autos, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes, sendo este o entendimento do Eg.TJDFT: (...) Comentando sobre o tema, o Professor Renato Brasileiro de Lima aduz que “de nada adianta a imposição de determinada medida cautelar se a ela não se emprestar força coercitiva. É nesse sentido que se destaca a importância dos arts. 282, §4o, e 312, parágrafo único, ambos do CPP, com a redação determinada pela Lei n. 12.403/11. Verificando o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra que o acusado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa, é possível que o juiz determine a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou, em última hipótese, a própria prisão preventiva. O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, §4o, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta”. (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766). Grifei. Ressalto que o agressor não respeitou as medidas específicas de proibição de aproximação e de contato anteriormente determinada e manteve contato com a vítima, tendo, inclusive, proferido possíveis ameaças em seu desfavor e, supostamente, invadido a residência da vítima por mais de uma vez, o que culminou com a danificação do cadeado do portão da casa dela, que foi impedida de ir ao trabalho até que um vizinho cerrou o cadeado. Além disso, ameaçou arrancar a cabeça da vítima. Ante o exposto, entendo ser o encarceramento provisório medida necessário e proporcional à conduta praticada, já que, além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, fazem-se presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LUCIANO LEITE BARBOSA, nacionalidade brasileira, natural de BOM JESUS - PI, solteiro(a), nascido(a) em 10/01/1984, com 38 anos de idade, filho(a) de JOSÉ BARBOSA DE SOUSA e TERESINHA DE JESUS LEITE DA SILVA, com a profissão de pedreiro, em geral, portador do RG no 2877080, expedido pelo(a) SSP/PI,, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. EXPEÇA-SE O RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO, com prazo de validade para cumprimento de 8 (oito) anos (artigos 109, inciso V, e art. 344, ambos do Código Penal), nos termos do artigo 74, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. (...) Posteriormente, após o recebimento da denúncia e a efetivação da prisão, esta foi mantida nos seguintes termos: Vistos, etc. 1. Trata-se de prisão preventiva, decretada em virtude de requerimento do Ministério Público. Com espeque nas mesmas razões delineadas na decisão de ID 143010395, mantenho a prisão preventiva do investigado, vez que não houve alteração fática dos motivos que ensejaram a decretação da medida extrema. 2. No mais, verifique-se se a audiência, designada no ID 157892136, atende aos requisitos para a realização do ato com o réu preso em outra unidade federativa. 3. Quanto à petição de ID 158044677, nota-se que a retirada do sigilo já foi realizada, conforme a certidão de ID 158132989, bem como o advogado subscritor da petição já se encontra devidamente cadastrado nos autos. 4. Intime-se o Ministério Público da presente decisão. 5. Cumpra-se. O paciente requereu a revogação da prisão preventiva, por meio da ação que tramita sob o no 0706450-28.2023.8.07.0005, tendo essa sido negada, conforme se segue: 1. Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por LUCIANO LEITE BARBOSA, por intermédio de sua Defesa constituída (Id. 158732161). 2. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo não acolhimento do pedido defensivo (Id. 159046399). 3. Em seguida, os autos vieram conclusos para a análise do pleito. É o que importa relatar. DECIDO. 4. A prisão preventiva do réu foi decretada nos autos n.o 0714739-81.2022.8.07.0005, sob os seguintes fundamentos (ID 158732169): (...) 5. De acordo com o artigo 316 do CPP, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 6. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante. 7. Ao contrário, em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal, constam notícias de que, entre os dias 28/10/2022 e 30/10/2022 (OP n.o 9.143/2022-0 – 16a DP), bem como nos dias 14/02/2023 (OP n.o 1.357/2023-0 – 16a DP) e 15/03/2023 (OP n.o 2.440/2023-0 – 16a DP), o ofensor insistiu em descumprir as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima. 8. Assim, o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, mormente porque a defesa não trouxe aos autos elementos capazes de afastar os fundamentos do anterior pronunciamento judicial. 9. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório – o que não se vislumbra no caso. 10. Tem-se, ainda, por evidenciados a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, além do perigo da manutenção da liberdade do ofensor frente ao descumprimento das medidas menos gravosas e a reiteração de condutas agressivas contra a mesma vítima. 11. Ademais, a gravidade dos fatos narrados nos presentes autos e a inserção da vítima em um ciclo de violência corroboram, por si só, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, a qual é reforçada pela necessidade de evitar a reiteração delitiva ou até mesmo a prática de crimes mais graves. 12. Resta evidente, portanto, que nenhuma medida pessoal não prisional se mostra adequada e suficiente para o caso em questão. 13. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-a nos moldes supramencionados. 14. Intime-se o Ministério Público e o ofensor quanto ao teor desta decisão. 15. Cumpra-se. Nas razões expendidas no writ, o impetrante aduz, em síntese, que o decreto prisional foi prolatado há 07 meses sem que, nesse tempo, tenha ocorrido indicação de qualquer conduta desabonadora do paciente e que a prisão preventiva tivesse contemporaneidade com os fatos, acrescentando, ainda, que as alegações que serviram de base a constatação da reiteração delitiva não são recentes. Sustenta, que o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes, não havendo nada que macule sua conduta social anteriores ao fato que lhe é imputado. Indica, ainda, que não há elementos comprobatórios nítidos que indiquem que, uma vez solto, o paciente venha prejudicar a instrução processual, a aplicação da lei, ou colocar em risco à suposta vítima, testemunha ou a ordem pública, visto que possui advogado constituído nos autos e indicou seu endereço atualizado e todos os seus contatos. Verbera a inexistência dos indícios suficientes que indiquem que o investigado tenha praticado o crime em tela, sendo rechaçado por ele todas as acusações, estando, portanto, ausentes o fumus comissi delicti e a prova de materialidade, requisitos elementares para manutenção da prisão combatida. Alega também a que o fumus boni iuris, por si só, não autoriza o decreto prisional e que não restou demonstrado o periculum libertatis, indicando a possibilidade de aplicação de medida cautelar alternativa. Pugna, ao final, pela revogação liminar da prisão preventiva e, subsidiariamente pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, haviam sido impostas medidas protetivas, as quais, estabelecem restrições de direito, com base na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que possuem requisitos distintos da medida cautelar da prisão preventiva. A propósito, confiram-se os dispositivos da mencionada legislação especial: Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Consoante se depreende, para o seu deferimento, exige-se cognição, mesmo que sumária, da existência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. No caso em apreço, após o deferimento das referidas medidas protetivas, teria ocorrido o seu descumprimento pelo paciente, consoante os relatos de ameaças, injúrias e perseguições no inquérito policial de origem, o que ensejou o decreto prisional (IDs 142095538 e 142096410, autos de origem). As medidas protetivas anteriormente fixadas, mostraram-se insuficientes, dando ensejo ao deferimento de medida cautelar mais grave. Dispõe o ordenamento jurídico que a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312 do CPP). O artigo 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (g.n.) No caso em apreço, a decisão apontada como ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria, sendo necessária para a manutenção da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal. Ao contrário das alegações da defesa de ausência de contemporaneidade nos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, a decisão que decretou a segregação cautelar esclareceu que após a instrução processual, o contexto fático-jurídico em que se deram os fatos subsistiram, mencionando, inclusive, ocorrências posteriores ao decreto prisional (Item 7 da decisão transcrita alhures). Com efeito, a ocorrência policial, acompanhado do termo de declaração, das trocas de mensagens escritas e as mídias de áudios constantes nos IDs 142095538, 142095543, 142096396, 142096398 a 142096400 (todos do autos de origem) indicam a materialidade do delito e o indício suficiente da autoria. No que tange às alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Com efeito, não se trata de prisão preventiva baseada apenas na gravidade abstrata do suposto delito. O decreto prisional foi fundamentado, nos artigos 312 e 313, inciso I[2], do Código de Processo Penal e também no descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas (art. 20 da Lei no 11.340/2006 ). Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que decretou e, posteriormente, a que manteve a prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. [2] Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;